Tribunal: CARF
Processo: 13971.004709/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DE PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO.
A Autoridade Fiscal justificou o motivo para ter emitido 2 despachos de decisórios para DCOMPs distintas (proximidade do prazo legal apara análise das DCOMPs mais antigas)., estando conforme, portanto o que determina o art. 50 da Lei n° 9.784/99. Também não se verificou que devido ao procedimento adotado pela Autoridade Fiscal causou prejuízo ao contribuinte, eis que este tomou ciência do procedimento, da sua motivação e da capitulação legal correspondente, apresentou sua manifestação de inconformidade, que foi analisada pela DRJ, ressaltando que a Autoridade atendeu aos pedidos de prorrogação de prazo solicitados pela Recorrente para atendimento das intimações.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -FISCAL. SÚMULA CARF N° 11.
No âmbito do contencioso administrativo-tributário, não se aplica a prescrição intercorrente haja vista a suspensão do crédito tributário. Como a Fazenda Pública não pode exercer a pretensão de cobrança, não há falar-se em inércia, com efeito, não se inicia o prazo prescricional. Entendimento pacificado no CARF com a Súmula n° 11.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES EM FONTE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA INTERESSADA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APRESENTADOS NÃO HÁBEIS PARA COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES.
Reconhecendo a possibilidade de outros meios para comprovação da retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, o CARF assentou essa possibilidade na Súmula CARF n° 143. Contudo, em se tratando de compensação, o ônus da prova é do interessado, no caso a Recorrente , nos termos do art. 373 do CPC. No presnete caso os documentos juntados no recurso não são hábeis a comprovar as retenções.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS SUFICIENTES PARA DECISÃO DO JULGADOR.
No presente caso, como se verifica, os documentos juntados ao processo foram analisados e considerados suficientes para convicção deste Relator quando a impossibilidade de serem considerados hábeis para comprovação das retenções. Além de ser ônus da Recorrente a apresentação de documentos para comprovar as retenções, não cabe ao julgador administrativo determinar diligência para que a Autoridade Fiscal junte documentos para comprovação de retenções que a interessada é que deveria ter providenciado.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004709/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.127 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
UNIMED DE BLUMENAU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE
DE
PROCEDIMENTO.
INOCORRÊNCIA.
ATO
ADMINISTRATIVO MOTIVADO.
A Autoridade Fiscal justificou o motivo para ter emitido 2 despachos de
decisórios para DCOMPs distintas (proximidade do prazo legal apara análise
das DCOMPs mais antigas)., estando conforme, portanto o que determina o art.
50 da Lei n° 9.784/99. Também não se verificou que devido ao procedimento
adotado pela Autoridade Fiscal causou prejuízo ao contribuinte, eis que este
tomou ciência do procedimento, da sua motivação e da capitulação legal
correspondente, apresentou sua manifestação de inconformidade, que foi
analisada pela DRJ, ressaltando que a Autoridade atendeu aos pedidos de
prorrogação de prazo solicitados pela Recorrente para atendimento das
intimações.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -FISCAL. SÚMULA CARF N° 11.
No âmbito do contencioso administrativo-tributário, não se aplica a prescrição
intercorrente haja vista a suspensão do crédito tributário. Como a Fazenda
Pública não pode exercer a pretensão de cobrança, não há falar-se em inércia,
com efeito, não se inicia o prazo prescricional. Entendimento pacificado no
CARF com a Súmula n° 11.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES EM FONTE. COMPROVAÇÃO POR
OUTROS
MEIOS.
POSSIBILIDADE.
ÔNUS
DA
PROVA
DA
INTERESSADA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APRESENTADOS
NÃO HÁBEIS PARA COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES.
Reconhecendo a possibilidade de outros meios para comprovação da retenções
em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, o
CARF assentou essa possibilidade na Súmula CARF n° 143. Contudo, em se
tratando de compensação, o ônus da prova é do interessado, no caso a
Recorrente , nos termos do art. 373 do CPC. No presnete caso os documentos
juntados no recurso não são hábeis a comprovar as retenções.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS SUFICIENTES
PARA DECISÃO DO JULGADOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004709/2010-29
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

No presente caso, como se verifica, os documentos juntados ao processo foram
analisados e considerados suficientes para convicção deste Relator quando a
impossibilidade de serem considerados hábeis para comprovação das
retenções. Além de ser ônus da Recorrente a apresentação de documentos para
comprovar as retenções, não cabe ao julgador administrativo determinar
diligência para que a Autoridade Fiscal junte documentos para comprovação de
retenções que a interessada é que deveria ter providenciado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do relatório e voto do relator. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Maria Angélica
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado por UNIMED DE BLUMENAU
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra o acórdão 02-68.911, da 3a Turma da
DRJ/BHE, prolatado em 15 de junho de 2016, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra despacho decisório que reconheceu apenas parcialmente o
direito creditório pleiteado, homologando apenas em parte as compensações declaradas.
Por considerar que o relatório do acórdão da DRJ/BHE confere narrativa fiel aos
fatos até a apresentação da manifestação de inconformidade e por economia processual,
transcrevo-o abaixo, complementando-o em seguida com a síntese da decisão de 1a instância de
julgamento e os motivos e justificativas recursais interpostos pela Recorrente
Trata-se de Declarações de Compensação (DCOMP), mediante utilização de
“IRRF – Cooperativas” ocorrido no decorrer do ano calendário de 2006.
Apreciação da DRF
2. Foram identificadas inconsistências nas DCOMP’s apresentadas pelo
contribuinte, de modo que, foi efetuada intimação para retificação das
declarações. As DCOMP’s retificadoras foram admitidas através de Revisão de
Ofício em análise manual.
3. A partir de então foram analisadas as declarações listadas à fl. 1388, com
utilização de crédito de IRRF na extinção de débitos de IRRF – 0588.
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

4. Na análise do crédito, foram efetuadas correções manuais, tendo em vista
identificação incorreta do CNPJ da fonte pagadora; foram extraídas dos
sistemas da RFB as informações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF.
4.1 O contribuinte foi intimado a apresentar a cópia dos comprovantes de
rendimento e IRF; foi solicitada dilatação do prazo para apresentação de
documentos, concedida ao contribuinte. Foram apresentados diversos
documentos, todos anexados ao processo.
4.2 Novo pedido de prorrogação de prazo foi apresentado. Tendo em vista a
proximidade do prazo legal para apreciação de parte das DCOMP`s, as 05
(cinco) declarações mais antigas foram analisadas em separado, computando-se
somente a primeira prorrogação de prazo para apresentação de documentos.
Contudo, tendo em vista a dificuldade do contribuinte na apresentação dos
documentos, foi concedido prazo maior para sua apresentação, mas somente
para amparar o crédito utilizado nas demais DCOMP`s. O contribuinte foi
informado desta restrição.
4.2.1 Neste contexto, os documentos anexados às fls. 728 a 752 não foram
apreciados quando da análise das cinco primeiras DCOMP`s.
5. A DRF transcreve a legislação que ampara as DCOMP`s apresentadas pelo
contribuinte, esclarecendo que “a contribuinte tem o direito legal de utilizar, no
transcorrer do ano calendário, os valores das retenções efetuadas sobre seus
rendimentos, a título de IRRF –3280, para compensar com seus débitos
relativos ao IRRF incidente sobre os pagamentos por ela efetuados aos seus
cooperados”.
6. Foi elaborada planilha intitulada “Relatório de retenções confirmadas e
glosadas”, anexada ao processo. Foram efetuadas as seguintes considerações
acerca do resultado da análise efetuada:
 No confronto entre as informações apresentadas pelo contribuinte e as
prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF, quando diferentes, foi
considerado o maior deles como valor da retenção comprovada.
 Nos casos em que o valor da retenção informada na DCOMP era
superior ao confirmado, o crédito confirmado ficou limitado ao valor
confirmado. Foi computado como válido o valor informado na DCOMP
quando inferior ou igual à fonte confirmada.
 Foram computadas todas as fontes confirmadas pelo número básico do
CNPJ, independentemente da identificação da filial do estabelecimento.
 Diversas fontes pagadoras informaram a retenção do IRF para o código
1708; tendo em vista a natureza jurídica da interessada e suas
atividades, entendeu-se que esta identificação decorreu de erros
cometidos pelas fontes pagadoras. Desta forma, estas retenções foram
consideradas válidas.
 Não foram computadas como válidas as retenções efetuadas com o
código de receita 6190, que se refere às retenções relativas ao IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS incidentes sobre pagamentos efetuados por
Órgãos Públicos, cujos valores devem ser considerados com
antecipações de cada um destes tributos; ou seja, o IRF em comento
somente pode ser deduzido do Imposto de Renda devido no final do
período de apuração.
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

 Em inúmeros casos a contribuinte utilizou uma única retenção duas ou
mais vezes; somente foi validada a primeira utilização. Para estas
hipóteses foi elaborada planilha específica denominada “Relatório
parcial de duplicidades”.
7. Da análise efetuada, o crédito utilizado pelo contribuinte nas DCOMP`s em
análise foi parcialmente reconhecido e homologadas parcialmente as
compensações declaradas.
8. Na sequência, a DRF prosseguiu na análise das demais DCOMP’s
apresentadas pelo contribuinte, emitindo o Despacho Decisório 159, de 2011,
anexado às fls. 1666 a 1680, onde, em síntese, se manifestou:
9. As declarações analisadas no documento em comento estão identificadas à fl.
1670 e foram transmitidas em data posterior às já analisadas anteriormente; a
análise em separado tem origem no prazo concedido ao contribuinte para
apresentação de novos documentos.
10. O procedimento e critérios utilizados na análise destas declarações foi
mesmo já descrito anteriormente, resultando no reconhecimento parcial do
crédito utilizado pelo contribuinte e na homologação parcial das compensações
declaradas.
11. O primeiro Despacho Decisório foi cientificado ao contribuinte aos
01/08/2011, conforme AR à fl. 1400. O Segundo Despacho Decisório foi
cientificado aos 16/08/2011, conforme AR à fl. 1682.
Primeira Manifestação de Inconformidade
12. Inconformado, o contribuinte apresenta a primeira manifestação de
inconformidade aos 31/08/2011, onde, em síntese, argumenta:
13. A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
14. A manifestação em comento reporta-se unicamente às compensações
apontadas no Parecer SAORT 145/2011.
14.1 Tratando-se de cooperativa de trabalho, a legislação correlata permite a
compensação dos créditos no curso do próprio ano calendário. Encontrando
inconsistências nas declarações apresentadas pela cooperativa, o fisco requereu
a apresentação de documentos que comprovassem a origem dos créditos
utilizados. Considerando que a manifestante possui mais de 2500 fontes
pagadoras, foi necessária a prorrogação do prazo inicial estabelecido por duas
oportunidades.
Nulidade do processo – impossibilidade de desmembramento
15. Os pareceres SAORT 145 e 159 cindiram no mesmo processo em dois
períodos, e ao mesmo tempo foram concedidos dois prazos para apresentação da
manifestação de inconformidade, o que viola o princípio da unicidade
processual.
15.1 Tal procedimento configura vício de procedimento, não havendo, nas leis
de regência qualquer permissivo para o ato administrativo praticado pela
autoridade fiscal. O processamento de duas manifestações de inconformidade
para o mesmo processo prejudica o direito de defesa da contribuinte. Desta
feita, requer-se a nulidade do processo, tornando nulos todos os seus efeitos.
Da não apreciação dos documentos de fls. 725/752 – cerceamento do direito
de defesa
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

16. O pedido de prorrogação de prazo formulado pela empresa foi deferido com
ressalvas. A despeito do conhecimento da autoridade acerca da dificuldade da
empresa em atender as intimações em prazo tão exíguo, a documentação
comprobatória às fls. 728 a 752 não foi considerada para fins de homologação
da compensação. Tal procedimento caracteriza cerceamento do direito de
defesa.
16.1 O manifestante tece diversas considerações acerca do assunto, ilustrando
com jurisprudência administrativa e passagens doutrinárias.
Da confirmação das compensações efetuadas sob o código 6190
17. A autoridade fiscal não confirmou os créditos oriundos do código 6190; não
se pode onerar a manifestante em função de erros das fontes pagadoras.
Destarte, todos os pagamentos, independentemente do código realizado
merecem ser considerados para fins do pedido de compensação realizado.
Da inexigibilidade da retenção
18. Conforme interpretação exarada pela RFB na Solução de Consulta SRRF
09/DISIT, de 29 de janeiro, quando se tratarem de mensalidades pagas de forma
pré-determinada a retenção é inexigível, pois o pagamento não é realizado
independentemente dos serviços prestados.
Do pedido em baixa de diligência
19. Constata-se que a maioria dos erros se deu por iniciativa exclusiva das
fontes pagadoras, que, ou deixaram de efetuar os pagamentos a tempo e a modo
ou efetuaram o pagamento sob forma e codificação equivocada.
19.1 Verificou-se ainda que algumas empresas não estão mais ativas e tal fato
implica na impossibilidade de obtenção das informações necessárias,
principalmente nos prazos concedidos.
19.2 Diante deste cenário, requer-se a determinação de diligência no prazo de
90 dias, para que a empresa manifestante possa apresentar de forma adequada a
documentação que esteja em nome das fontes pagadoras ou, alternativamente,
seja determinada à autoridade fiscal realizar de ofício com a intimação destas
mesmas fontes pagadoras a fim de que sejam comprovados os pagamentos de
IRRF utilizados na compensação.
Requerimento
20. Diante do exposto, requer:
 O recebimento e processamento da manifestação de inconformidade.
 O acolhimento da preliminar de nulidade.
 O acolhimento das razões de defesa, com a homologação integral das
compensações.
 A suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
 Comprovar o alegado pelas provas juridicamente admissíveis,
documental, pericial, bem como a baixa do processo em diligência.
21. A segunda manifestação de inconformidade foi apresentada aos 13/09/2011,
e tem como objetivo contestar o Despacho Decisório de no 159, de 2011. Em
síntese, os argumentos apresentados pelo manifestante:
Segunda Manifestação de Inconformidade
22. A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

23. Tratando-se de cooperativa de trabalho, a legislação correlata permite a
compensação dos créditos no curso do próprio ano calendário. Encontrando
inconsistências nas declarações apresentadas pela cooperativa, o fisco requereu
a apresentação de documentos que comprovassem a origem dos créditos
utilizados. Considerando que a manifestante possui mais de 2500 fontes
pagadoras, foi necessária a prorrogação do prazo inicial estabelecido por duas
oportunidades.
Nulidade do processo – impossibilidade de desmembramento
24. Os pareceres SAORT 145 e 159 cindiram no mesmo processo em dois
períodos, e ao mesmo tempo foram concedidos dois prazos para apresentação da
manifestação de inconformidade, o que viola o princípio da unicidade
processual.
24.1 Tal procedimento configura vício de procedimento, não havendo, nas leis
de regência qualquer permissivo para o ato administrativo praticado pela
autoridade fiscal. O processamento de duas manifestações de inconformidade
para o mesmo processo prejudica o direito de defesa da contribuinte. Desta
feita, requer-se a nulidade do processo, tornando nulos todos os seus efeitos.
Da confirmação das compensações efetuadas sob o código 6190
25. A autoridade fiscal não confirmou os créditos oriundos do código 6190; não
se pode onerar a manifestante em função de erros das fontes pagadoras.
Destarte, todos os pagamentos, independentemente do código realizado
merecem ser considerados para fins do pedido de compensação realizado.
Da inexigibilidade da retenção
26. Conforme interpretação exarada pela RFB na Solução de Consulta SRRF
09/DISIT, de 29 de janeiro, quando se tratarem de mensalidades pagas de forma
pré-determinada a retenção é inexigível, pois o pagamento não é realizado
independentemente dos serviços prestados.
Do pedido em baixa de diligência
27. Constata-se que a maioria dos erros se deu por iniciativa exclusiva das
fontes pagadoras, que, ou deixaram de efetuar os pagamentos a tempo e a modo
ou efetuaram o pagamento sob forma e codificação equivocada.
27.1 Verificou-se ainda que algumas empresas não estão mais ativas e tal fato
implica na impossibilidade de obtenção das informações necessárias,
principalmente nos prazos concedidos.
27.2 Diante deste cenário, requer-se a determinação de diligência no prazo de
90 dias, para que a empresa manifestante possa apresentar de forma adequada a
documentação que esteja em nome das fontes pagadoras ou, alternativamente,
seja determinada à autoridade fiscal realizar de ofício com a intimação destas
mesmas fontes pagadoras a fim de que sejam comprovados os pagamentos de
IRRF utilizados na compensação.
Requerimento
28. Diante do exposto, requer:
 O recebimento e processamento da manifestação de inconformidade.
 O acolhimento da preliminar de nulidade.
 O acolhimento das razões de defesa, com a homologação integral das
compensações.
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

 A suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
 Comprovar o alegado pelas provas juridicamente admissíveis,
documental, pericial, bem como a baixa do processo em diligência.
29. Tendo em vista as manifestações de inconformidade apresentadas pelo
contribuinte, o processo foi encaminhado a esta DRJ, para solução do litígio.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 3a Turma da
DRJ/BHE, que rejeitou a arguição de nulidade do despacho decisório, indeferiu o pedido de
diligência, e , no mérito:
(i)decidiu que não é passível de compensação as retenções sob o código de receita
6190 no decorrer do ano-calendário, mas somente pode ser deduzido do IRPJ apurado no final
do período, gerando o Saldo Negativo de IRPJ, e neste caso, não é possível utilizar-se todo o
valor retido, eis que nesse código de arrecadação também estão incluídas retenções relativas à
CSLL, PIS e COFINS;
(ii)a Solução de Consulta DISIT/SRRF-09 No 2, de 16 de Janeiro de 2014, que a
contribuinte se referiu como fundamento para a não incidência do IRRF se trata de pagamentos
relativos a mensalidades de plano saúde à cooperativa, e que a questão aqui analisada não é a
exigência do IRRF, mas verificação da procedência das compensações declaradas pela
contribuinte;
(iii) que os créditos pleiteados que atenderam aos requisitos de liquidez e certeza
foram reconhecidos pela DRF e utilizados para compensação débitos declarados;
(iv) esclareceu que últimos documentos apresentados pelo contribuinte, que não
haviam sido analisados pelo fisco quando da emissão do primeiro Despacho Decisório, foram
analisados quando da emissão do segundo Despacho Decisório, e ;
(v) o IRRF comprovado neste processo já foi validado pelo fisco e utilizado na
homologação parcial das compensações, e quanto as compensações em litígio neste processo não
podem ser homologadas, por falta de confirmação das retenções.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte apresentou recurso voluntário às e-fls
1983 a 2001, onde alega, em síntese, o seguinte:
1) Nulidade do processo por vício de procedimento ao dividir a análise desse
mesmo processo em dois períodos, concedendo prazos diferenciados para apresentação da
manifestação de inconformidade, violando dessa forma o princípio da unicidade processual.
2) Prescrição intercorrente pelo fato da manifestação de inconformidade não ter
ficado sem apreciação por quase cinco anos;
3) No mérito alega que a responsabilidade pela retenção e recolhimento é das
fontes pagadoras, não sendo justo que a Recorrente tenha recebido um valor menor na época da
prestação do serviço, e quando foi compensar os valores retidos, com base em preceitos legais,
foi impedida pelo fato da fonte pagadora não ter cumprido com a exigência tributária a ela
conferida legalmente;
4)afirma que juntou aos autos alguns extratos bancários que comprovam que os
valores glosados dos créditos constantes nas planilhas elaboradas pelo fisco federal foram
descontados das parcelas que lhe eram devidas pela execução dos seus serviços;
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

5)afirma que juntou alguns documentos como amostragem para comprovar a
retenção dos valores infirmados como não comprovados na planilha elaborada pela Fiscalização,
com os seguintes documentos:
Anexo 1: Planilha em formato Excel elaborada e dividida por número da
fatura, data de pagamento, empresa contratante e o valor de IR retido, e
para auxiliar os julgadores, consta em qual arquivo bancário está o
pagamento daquela fatura e em qual página especificamente.
Anexo 2: Cópia das faturas que demonstram que os valores foram
recebidos pela Recorrente com a devida retenção;
Anexo 3: Extratos bancários que demonstram que os valores foram
recebidos pela Recorrente com a devida retenção.
6)alega que os julgadores a quo desconsideraram a busca pela verdade material
inerente aos atos administrativos, e não tendo sido considerado suficientes os elementos de prova
apresentados pela Recorrente, o processo deveria ter sido baixado em diligência para verificação
da real situação dos créditos pleiteados;
Requereu ao final o provimento do recuso com a reforma do acórdão recorrido,
decretando-se a nulidade do processo por cerceamento do direito de defesa, ou que seja
reconhecida a prescrição intercorrente, homologando-se as compensações, ou subsidiariamente,
baixando o processo em diligência para verificação do direito creditório pleiteado.
O processo foi inicialmente distribuído à 2a Turma Extraordinária da Primeira
Seção do CARF, que declinou de competência para julgamento do processo em razão do valor
em litígio fixado no Regimento Interno do CARF (60 salários mínimos, valores à época do
julgamento)
O processo foi então redistribuído, por sorteio, a este Relator.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua admissibilidade,
assim dele conheço.
1.Das preliminares
1.1 Nulidade do processo
A Recorrente aduz que o procedimento adotado pela Autoridade Administrativa,
ao dividir em dois a análise das compensações do mesmo processo, violou o princípio da
unicidade processual, configurando vício de procedimento, não havendo previsão legal para tal
conduta nas lei de regência bem como no Decreto no 70.235/72. Afirma que a emissão de dois
despachos decisórios prejudicou a Recorrente, pois após a apresentação de suas manifestações de
inconformidade os 24 processos com as DCOMPs foram apensados ao presente processo:
Ocorre que, conforme pode ser verificado com uma simples análise do processo
em questão, o fisco federal ao realizar os trâmites processuais não teve uma
atuação clara e precisa, sendo esta inerentes aos atos administrativos, tendo em
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

vista a necessidade de preservar os direitos de ampla defesa e contraditório dos
contribuintes, bem como respeitar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade alicerces da administração pública.
Isto porque, percebe-se que em um primeiro momento, através dos pareceres
SAORT no 145/2011 e no 159/2011, o processo n° 13971-004709/2010-29, foi
dividido em dois períodos, sendo que para o mesmo processo restou ofertado
dois prazos para apresentação de manifestação de inconformidade, o que violou
o princípio da unicidade processual.
Tal situação configura vício de procedimento, não havendo nas Leis de
Regência, bem como no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e também
na IN 900/2008 qualquer permissivo para o ato praticado pela autoridade fiscal.
Mesmo, diante disto, a Delegacia ao julgar a demanda desconsiderou esta
afronta na defesa do contribuinte, pois tal desmembramento, considerando que
todos os pedidos faziam referência ao mesmo ano calendário, prejudica e
interfere no direito de ampla defesa da Recorrente, tenho em vista a dificuldade
de operacionalizar um processo desta complexidade em que a autoridade fiscal
criou percalços que afetam diretamente o contraditório da Cooperativa.
Isto tanto é verdade, que depois, mediante despacho de encaminhamento
proferido no dia 14/10/2011(pg. 1098), a autoridade julgadora resolve de forma
unilateral reunir novamente todo o processo, ou melhor ela percebe que é
impossível e problemático operacionalizar uma demanda complexa mediante a
cisão dos processos.
Contudo, tal ato foi novamente proferido com o intuito de prejudicar a
recorrente, pois foi realizado depois que esta já havia protocolado suas
manifestações de inconformidade, nos seguintes termos: "Diante da
apresentação das manifestações de inconformidade por parte do contribuinte
combatendo os dois despachos decisórios já mencionados, foi efetuada a
apensação dos autos 24 processos de crédito ao presente processo de no
13971.004709/2010-29..."
Deste modo, depois que a Recorrente já proferiu defesa nos autos, estes foram
unilateralmente alterados, fica, portanto, constatada a presença de vício
insanável, requer -se a decretação de nulidade do processo n° 13971-
004709/2010-29, tornando nulo os seus efeitos, principalmente pois as atitudes
da autoridade fiscal prejudicaram, cercearam, completamente a defesa da ora
Recorrente.
Não assiste razão à Recorrente.
A Recorrente apresentou uma grande quantidade de DCOMPs, relacionadas na e-
fl. 45, abaixo reproduzida, e cujas retenções foram detalhadas em planilhas pela Autoridade
Fiscal às e-fls. 46 a 373:
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

Conforme se constata pelas intimações fiscais, juntadas às e-fls. 4 a 13, a
Autoridade Fiscal constatou que algumas DCOMPs apresentavam inconsistências (a data das
retenções era data posterior à data da apresentação da DCOMP), o que ensejou o
encaminhamento de intimações para apresentação de DCOMPs retificadoras para correção do
erro.
A Autoridade Fiscal justificou a emissão de 2 despachos decisórios (que diga-se
não são excludentes entres si, mas referem-se a DCOMPs distintas) porque o prazo para análise
das DCOMPs retificadoras estava próximo ao final do prazo legal para análise.
Ademais, é preciso ressaltar que, embora as DCOMPs retificadoras encaminhadas
não tenham sido, a priori, admitidas pelo fato da retificadora conter débitos próximos ao prazo
prescricional, foram feitas revisões de ofício admitindo as DCOMPs retificadoras, como se
verifica nas “Informações Fiscais” às e-fls. 19 a 43.
Vê-se, portanto, que a Autoridade Fiscal envidou esforços para corrigir erros de
preenchimento das DCOMPs e assim garantir que fossem analisadas as compensações.
A emissão de 2 despachos decisórios foi decorrente da proximidade do prazo final
para análise das compensações, que se deveu pelo atendimento parcial das intimações por parte
da Recorrente, inclusive por deferimento de pedido de prorrogação de prazo por parte da
Recorrente, conforme excerto abaixo do Parecer SAORT/DRF/Blumenau n° 145/2011, juntado
às e-fls. 1387 a 1398) (realces acrescentados):
FUNDAMENTAÇÃO
DELIMITAÇÃO DO OBJETO DESTE PARECER
Embora devam ser analisados neste processo todos os PER/DCOMP
relacionados no quadro de fls. 02/03 deste parecer, por ora trataremos apenas
dos
PER/DCOMP
n°
20018.66045.060406.1.3.05-0733,
n°
01463.73124.060606.1.3.05-9902, n° 39168.31467.060606.1.3.05-2883, n°
18631.29100.040806.1.3.05-4867 e n° 36774.38543.040806.1.3.05-4826.
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

Esta análise parcial se deve ao fato de que, no dia 06/07/2011, a contribuinte, ao
atender parcialmente à intimação Saort/DRF/Blumenau n° 260/2011 (à qual se
referiu como 206/2011), apresentando os documentos de fls. 623/723, também
apresentou um pedido de prorrogação do prazo estabelecido para seu
atendimento (fl. 724).
Embora se tratasse já do segundo pedido de prorrogação do prazo para o
atendimento desta intimação (o primeiro foi atendido sem ressalvas), a
prorrogação foi concedida, por meio do Termo de Prorrogação de Prazo de fl.
725, no qual ressalvamos, porém, que "esta prorrogação e os documentos que
venham a ser apresentados no novo prazo concedido não produzirão efeitos no
tocante
aos
PER/DCOMP
n°
20018.66045.060406.1.3.05-0733,
n°
01463.73124.060606.1.3.05-9902, n° 39168.31467.060606.1.3.05-2883 n°
18631.29100.040806.1.3.05-4867 e n° 36774.38543.040806.1.3.05-4826
Esta restrição se deve ao grande número de documentos a serem analisados, que
demanda vários dias de trabalho para a finalização de seu exame, combinado
com o fato de que, nos termos do § 5 o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no dia 04/08/2011 se esgota o prazo de cinco anos para a
homologação ou não dos dois últimos PER/DCOMP mencionados.
Sensibilizados com a dificuldade relatada pela contribuinte para o
atendimento da intimação, consideramos adequada a concessão da
prorrogação solicitada.
Todavia, em face do princípio da prevalência do interesse público e do limite
temporal imposto pelo §5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, fizemos a
restrição acima referida.
Deste modo, como já dito, o presente parecer trata apenas das declarações de
compensação
eletrônicas
n°
20018.66045.060406.1.3.05-0733,
n°
01463.73124.060606.1.3.05-9902, n° 39168.31467.060606.1.3.05-2883, n°
18631.29100.040806.1.3.05-4867 e n° 36774.38543.040806.1.3.05-4826. Além
disto, nos termos da restrição estabelecida no Termo de Prorrogação de Prazo
de fl. 725, no exame destas declarações de compensação, não serão
considerados os documentos apresentados no dia 26/07/2011 (fls. 728/752).
Vê-se, portanto, que a Autoridade Fiscal justificou o motivo do Despacho
Decisório 145/2011 ter sido emitido para parte da DCOMPs (as cinco mais antigas)., estando
conforme, portanto o que determina o art. 50 da Lei n° 9.784/991.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e
relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1 A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
§ 2 Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os
fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

Ademais, não houve prejuízo à defesa da Recorrente, pois como consignado no
acórdão recorrido, uma vez que esta tomou ciência do procedimento, da sua motivação e da
capitulação legal correspondente, apresentou sua manifestação de inconformidade, que foi
analisada pela DRJ, ressaltando que a Autoridade atendeu aos pedidos de prorrogação de prazo
solicitados pela Recorrente para atendimento das intimações:
37.1.1 Note-se então que, tratando-se de declarações apresentadas ao fisco –
utilizando crédito como moeda de troca – DCOMP – a comprovação deste
crédito já deveria estar de posse do contribuinte deste a transmissão das
respectivas declarações; neste caso, o prazo previsto na legislação é de 05
(cinco) dias úteis; entretanto, o fisco concedeu ao contribuinte iniciais 20 dias,
prorrogando por mais 20 dias a pedido do contribuinte (fl. 789). Novo pedido de
prorrogação foi apresentado a seguir; somente quando do atendimento a este
segundo pedido de prorrogação o fisco informou ao contribuinte que para parte
destas DCOMP`s o prazo não seria concedido.
37.1.2 Dos fatos relatados, constata-se que o fisco concedeu ao contribuinte um
tempo bastante superior ao previsto na legislação para apresentação de
documentos.
38. Como se vê, não se vislumbra, no presente caso, qualquer óbice que
determine a precariedade dos atos realizados pelo Fisco, uma vez que efetuados
nos moldes estabelecidos pela legislação afeta ao procedimento. Constata-se
que os Despachos Decisórios combatidos foram prolatados por autoridade
administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos procedimentos
fiscais, previstos na legislação, e com a correta identificação do sujeito passivo
da obrigação tributária, portanto, norteados dentro do Princípio da Legalidade.
38.1 Por outro lado, constata-se ainda que a motivação para homologação
parcial das DCOMP’s foi perfeitamente identificada pela autoridade
competente, e, por sua vez, a argumentação desenvolvida pelo interessado nas
manifestações de inconformidade permite concluir que esta motivação foi
compreendida, tanto que contestada.
39. Enfim, a argumentação acerca da nulidade apresentada pelo manifestante
não tem razão de ser: o ato em questão não resultou em cerceamento do direito
de defesa do interessado, uma vez que o mesmo tomou ciência do
procedimento, da sua motivação e da capitulação legal correspondente. Prova
inequívoca de que inocorre o cerceamento do direito de defesa é que o ato foi
impugnado e a sua manifestação está sendo examinada por essa autoridade
julgadora. Ressalte-se ainda que, se as razões apresentadas pelo impugnante
forem procedentes, a solução para o litígio será a reforma dos Despachos
Decisórios - parcial ou total - e não a sua nulidade.
Além disso, conforme consignado no acórdão recorrido, o ato foi lavrado por
pessoa competente, e a Recorrente teve toda oportunidade para apresentar suas contrarrazões,
não se verificando prejuízo à defesa da Recorrente.
A Recorrente afirma que foi prejudicada, eis que depois que apresentou suas
manifestações de inconformidade os 24 processos contendo as DCOMPs foram apensadas ao
presente processo.
Não lhe assiste razão.

§ 3 A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de
termo escrito
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

Conforme se verifica nos apensos do presente processo, há a juntada de apenas
um “Termo de Apensação do Processo Apensado”, e tratam-se das DCOMPs cuja compensação
está sendo analisada nos presentes autos.
Portanto, rejeito a nulidade arguida.
1.2 Da prescrição intercorrente
A Recorrente alega que a Lei n° 11.941/09 elenca 3 prazos a serem observados
para conclusão de procedimento administrativo, dentre os quais o prazo de 3 anos, de acordo
como o artigo 1o , § 1o da Lei n° 9.873/99.
Afirma que apresentou a manifestação de inconformidade em 14/10/2011 e que
foi encaminhado para julgamento apenas em 12/01/2016, tendo ficado sem apreciação por quase
cinco anos, caracterizando-se assim a prescrição intercorrente:
Ocorre que, no âmbito do contencioso administrativo–tributário, não se aplica a
prescrição intercorrente haja vista a suspensão do crédito tributário. Como a Fazenda Pública
não pode exercer a pretensão de cobrança, não há falar-se em inércia, com efeito, não se inicia o
prazo prescricional (Princípio da Actio Nata).
Segundo o STJ1, “não se poderia aduzir à prescrição intercorrente, pela suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, porquanto não há como se prescrever algo que não se pode
executar, sendo certo que o PAF (Decreto 70.235/72) nunca aventou a possibilidade de
prescrição intercorrente”.
O CARF também consolidou esse entendimento nos termos da Súmula CARF no
11:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018)
Fica, portanto, rejeitada a alegação.
2.Do mérito
A Recorrente encaminhou DCOMPs cujos créditos tem origem na retenção que as
pessoas jurídicas tomadoras dos serviços da cooperativa devem fazer ao efetuar o pagamento à
cooperativa pelos serviços pessoais prestados pelos médicos cooperados, de acordo com o
disposto no art. 652 do Decreto 3.000/99, então vigente:
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e
meio por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995,
art. 64).
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 1o).
§ 2 O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro de Estado da
Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 2o).
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

A Recorrente pretende compensar o imposto retido por ocasião do pagamento a
ela realizado pelas pessoas jurídicas, com o IRRF que deve realizar quando do pagamento aos
médicos cooperados pelos serviços prestados, de acordo com o disposto no § 1o do art. 652 do
RIR/99.
Ao apreciar as compensações apresentadas, a Autoridade Fiscal confrontou as
retenções informadas nas DCOMPs com as que constavam em DIRF e como parte delas não
constavam, intimou a Recorrente a apresentar os Comprovantes de Retenção emitidos pelas
fontes pagadoras.
Analisados os documentos apresentados pela Recorrente (e-fls 795 a 1092 e 1106
a 1311), a Autoridade Fiscal considerou não comprovados parte das retenções e lavrou os
pareceres Saort 145/2011 de 28/07/2011 (e-fl. 1387/1398), e Saort 159/2011 de 08/08/2011(e-fls.
1666/1678), nos quais estão descritos em detalhe o procedimento de análise manual das
DCOM|Ps levado a efeito pela Autoridade Fiscal, tendo sido elaborado 2 planilhas com as
indicações da retenções confirmadas e não confirmadas denominadas “Relatório de retenções
confirmadas e glosadas às e-fls. 1312 a 1386 (relativa ao Parecer Saort 145/2011) e às e-fls. 1408
a 1665 (relativa ao Parecer Saort 159/2011).
A Recorrente alegou na manifestação de inconformidade, e repetiu no recurso
voluntário, que a responsabilidade pelas retenções e recolhimentos é da fonte pagadora, cabendo
a ela, Recorrente, a emissão da nota fiscal descontando(sic) o valor do imposto, não lhe
parecendo justo que além de ter recebido um valor menor à época da prestação do serviço e ao
tentar compensar os valores retidos, com base em preceitos legais, a compensação lhe seja
negada porque a fonte pagadora deixou de cumprir as exigências tributárias que legalmente lhe
competia.
Afirma que juntou aos autos extratos bancários que comprovariam que os valores
glosados dos créditos constantes nas planilhas elaboradas pelo fisco federal foram descontados
das parcelas que lhe eram devidas pela execução dos seus serviço. Informa que os documentos
juntados aos autos serem uma amostragem, tendo como base as glosas relacionadas em planilhas
pela Fiscalização:
Deste modo, resta claro que a decisão aqui atacada não deve prosperar, pois o
instituto da retenção do imposto de renda determina com base na sua
sistemática, que é de responsabilidade da fonte pagadora, sendo esta, no caso
em análise as empresas que tomaram os serviços da Recorrente, a
responsabilidade pelo recolhimento da retenção, até porque esta ao emitir suas
notas fiscais, o fez considerando, ou melhor descontando, o valor do imposto.
Portanto, não parece justo que a Recorrente tenha recebido um valor menor na
época da prestação do serviço, e quando foi compensar os valores retidos, com
base em preceitos legais, foi impedida pelo fato da fonte pagadora não ter
cumprido com a exigência tributária a ela conferida legalmente.
Como forma de comprovar tal discrepância, a Recorrente junta aos autos,
alguns extratos bancários que comprovam que os valores glosados dos créditos
constantes nas planilhas elaboradas pelo fisco federal foram descontados das
parcelas que lhe eram devidas pela execução dos seus serviços, sendo assim,
não parece certo ter efetuado tal desconto naquela época e, agora ter que arcar
com este ônus de ter suas compensações não homologadas. (grifei)
Sendo que, os documentos acostados nestes autos são uma amostragem, na qual
teve como base os valores elencados nas planilhas elaboradas pelos fiscais que
constam nas páginas 770 até 940 e, estão assim distribuídos:
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

Anexo 1: Planilha em formato Excel elaborada e dividida por número da fatura,
data de pagamento, empresa contratante e o valor de IR retido, e para auxiliar os
julgadores, consta em qual arquivo bancário está o pagamento daquela fatura e
em qual página especificamente.
Anexo 2: Cópia das faturas que demonstram que os valores foram recebidos pela
Recorrente com a devida retenção;
Anexo 3: Extratos bancários que demonstram que os valores foram recebidos
pela Recorrente com a devida retenção. (grifei)
Ao analisar estes documentos, resta claro que caso tal decisão prospere, a
Recorrente estaria sendo condenada a efetuar o pagamento destes valores duas
vezes, isto é totalmente contrário à legislação as orientações da própria Receita
Federal do Brasil.
Inclusive, ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres
públicos, que é o caso concreto, a fonte pagadora, responsável pelo imposto,
enquadra-se no crime de apropriação indébita previsto no art. 11 da Lei no
4.357, de 16 de julho de 19646, e caracteriza-se como depositária infiel de valor
pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de 11 de abril de 1994.
Sendo que, a obrigação do contribuinte de oferecer o rendimento à tributação
permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.
Ante ao exposto, a decisão em primeira instância proferida nos autos não deve
prosperar, tendo em vista, o fato de não ser de responsabilidade da recorrente e
sim da fonte pagadora, o recolhimento do imposto retido, pois a Cooperativa
esgotou sua responsabilidade ao, de forma legal, descontar dos seus valores o
percentual de retenção do imposto. Portanto, requer-se que sejam homologados
todos os pedidos de compensação que compõem este processo e, consequente
validade dos créditos utilizados pela Recorrente, tendo em vista, que esta atuou
com fundamento legal e é da fonte pagadora a obrigação de comprovar o
recolhimento das retenções de imposto de renda, pois efetuo o pagamento para a
Recorrente descontando estes valores do seu pagamento.
De fato, a responsabilidade pelas retenções e recolhimento aqui analisados é da
fonte pagadora, que deveria fornecer os comprovantes ao beneficiário do pagamento, nos termos
do art. 942 do RIR/99, vigente à época dos fatos geradores2.
Contudo, para fins de compensação do IRRF, o documento que comprova a
retenção é aquele emitido pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei n° 7.450/85, não
podendo ser provido por terceiro que não é parte na relação tributária.
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.

2 Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de rendimentos
relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer,
em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art.
13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

Contudo, infelizmente ocorre com frequência das fontes pagadoras não
encaminharem, ou encaminharem com erro as DIRFs, o que acaba por causar a não confirmação
de retenções informadas em DCOMPs pelos interessados.
É certo que as fontes pagadoras que não recolhem as retenções enquadram-se no
crime de apropriação indébita previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e
caracteriza-se como depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no
8.866, de 11 de abril de 1994.
Mas não é razoável atribuir ao beneficiário do pagamento o ônus e a
responsabilidade de forçar a fonte pagadora a efetuar o recolhimento e o fornecimento do
comprovante de rendimentos e a transmissão da DIRF ao Fisco.
E por isso, reconhecendo a possibilidade de outros meios para comprovação da
retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, o CARF
assentou essa possibilidade na Súmula CARF n° 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236,
1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020)
Há que se ressaltar, que em se tratando de compensação, o ônus da prova é do
interessado, no caso a Recorrente , nos termos do art. 373 do CPC3, de modo que incumbe à
Recorrente outros elementos de prova para comprovar as retenções pleiteadas.
No presente caso, no recurso voluntário a Recorrente apresenta alguns
documentos, que disse ser uma amostra para comprovação das retenções, dentre os quais
planilha no formato excel no qual informa o número da fatura, data de pagamento, fonte
pagadora e o valor do IRRF e em qual arquivo bancário está informado o pagamento da fatura
indicando a página; cópia das faturas e extratos bancários:
Como forma de comprovar tal discrepância, a Recorrente junta aos autos,
alguns extratos bancários que comprovam que os valores glosados dos créditos
constantes nas planilhas elaboradas pelo fisco federal foram descontados das
parcelas que lhe eram devidas pela execução dos seus serviços, sendo assim,
não parece certo ter efetuado tal desconto naquela época e, agora ter que arcar
com este ônus de ter suas compensações não homologadas.
Sendo que, os documentos acostados nestes autos são uma amostragem, na qual
teve como base os valores elencados nas planilhas elaboradas pelos fiscais que
constam nas páginas 770 até 940 e, estão assim distribuídos:

3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

Anexo 1: Planilha em formato Excel elaborada e dividida por número da
fatura, data de pagamento, empresa contratante e o valor de IR retido, e
para auxiliar os julgadores, consta em qual arquivo bancário está o
pagamento daquela fatura e em qual página especificamente.
Anexo 2: Cópia das faturas que demonstram que os valores foram
recebidos pela Recorrente com a devida retenção;
Anexo 3: Extratos bancários que demonstram que os valores foram
recebidos pela Recorrente com a devida retenção.
Ao analisar estes documentos, resta claro que caso tal decisão prospere, a
Recorrente estaria sendo condenada a efetuar o pagamento destes valores duas
vezes, isto é totalmente contrário à legislação as orientações da própria Receita
Federal do Brasil.
Ao analisar os documentos juntados no recurso, conclui que não são hábeis a
comprovar as retenções.
Primeiro, porque não constam no processo os extratos bancários que a Recorrente
afirma que teria juntado. Além disso, dado o grande volume de retenções, e provavelmente de
uma grande movimentação financeira, caso tivesse apresentado os extratos bancários, teria que
ser apresentado um documento, uma planilha por exemplo, que relacionasse as faturas, com o
valor pago, de modo a demonstrar o recebimento líquido do IRRF, que também não consta do
processo.
Segundo, a planilha juntada ao processo (e-fls. 2105 a 2107), de sua própria
elaboração, cujo excerto reproduzo abaixo, não contém informação hábil para comprovação das
retenções:

A Recorrente não esclarece se a tabela juntadas às e-fls. 2108 a 2330 seria
reprodução do contido nos arquivo “cbxxxxxx.pdf” referidos na planilha acima. Mas , conforme
se verifica no excerto abaixo, também não contém informação hábil a comprovar as retenções,
eis que não está discriminado o valor da retenção em fonte, apenas os valores do documento,
valor recebido e valor baixado:

Fl. 2509
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

E em relação às faturas apresentadas (e-fls. 2332 a 2483) entendo que também não
são hábeis a comprovar as retenções sob o código de arrecadação 3280 – IRRF – Remuneração
por Serviços Prestados por Associados de Cooperativa de Trabalho). Explico.
Os valores pagos às cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras
de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na
modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante,
não estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do RIR/1999, por
não se confundirem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de
medicina ou correlatos, conforme Parecer Normativo CST no 8, de 1986, abaixo transcrito.
PARECER NORMATIVO CST No8, DE 17 DE ABRIL DE 1986
Critérios a serem observados em função da incidência do imposto de renda na
fonte, nos casos de proteção de serviços caracterizadamente de natureza
profissional
[...]
2 - Medicina
22. O rol de atividades constantes da lista anexa à Instrução Normativa 23/86
refere, no seu item 24, a categoria profissional de medicina de forma genérica,
da qual exclui expressamente "a prestada por ambulatório, banco de sangue,
casa de saúde, casa de recuperação ou repouso sob orientação médica, hospital e
pronto-socorro".
23. A restrição comentada permite deduzir desde logo que estão fora da faixa
impositiva sob exame os serviços inerentes ao desempenho das atividades
profissionais da medicina, quando executados dentro do ambiente físico dos
estabelecimentos de saúde mencionados, prestados sob subordinação técnica e
administrativa da pessoa jurídica titular de empreendimento. Dentro do mesmo
critério, também não será exigida a retenção na fonte em relação a rendimentos
decorrentes da prestação de serviços correlatos ao exercício da medicina, tais
como análise clínica laboratorial, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia,
psicanálise, raio X e radioterapia.
De notar que as exceções postas em evidência trazem de forma explícita o
objetivo da lei e conduzem às mesmas conclusões definidas nos itens 10 a 13
deste parecer, ou seja, o campo de incidência da retenção na fonte se restringe
aos rendimentos decorrentes do desempenho de trabalhos pessoais da profissão
de medicina que, normalmente, poderiam ser prestados em caráter individual e
de forma autônoma, mas que, por conveniência empresarial, são executados
mediante a interveniência de sociedades civis ou mercantis. (grifei)
25. Por outro lado, não estão abrangidos pela imposição tributária em análise os
rendimentos provenientes da execução de contratos de prestação de serviços
médicos pactuados com pessoas jurídicas, visando a assistência módica de
empregados e seus dependentes em ambulatório, casa de saúde, pronto-socorro,
hospital e estabelecimentos assemelhados; essa modalidade de assistência
médica está contida nas exceções previstas no item 24 da Instrução Normativa
23/86. desde que a prestação dos serviços seja realizada nos estabelecimentos de
saúde mencionados, próprios ou de terceiros. (grifei)
26. Igualmente, não estão sujeitos à hipótese de incidência em foco os
rendimentos pagos ou creditados a sociedades cooperativas de serviços
profissionais de medicina. (grifei)
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

27. É óbvio ressaltar que os estabelecimentos de saúde qualificados no ato
normativo são aqueles que estão devidamente regularizados perante o órgão
público competente da administração estadual ou municipal, possuidores,
portanto, de alvará de instalação e licença de funcionamento atualizado,
regularmente expedidos. Por conseguinte, os estabelecimentos que funcionem
sem atender aos requisitos legais não serão considerados para efeito de
enquadramento nos casos excepcionados, ainda que se intitulem entre aqueles.
A obrigatoriedade das cooperativas de trabalho discriminar em suas faturas as
importâncias relativas aos serviços pessoais está discriminado no Ato Declaratório Normativo
COSIT n° 1, publicado no Diário Oficial da União em 11/02/1993, e, ainda, que a alíquota de 5%
(então vigente) incide apenas sobre as importâncias relativas aos servidores. Veja-se:
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No1/ 1993
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 45 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, declara:
Em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal e aos
demais interessados que, para fins de retenção do imposto sobre a renda na
fonte, a alíquota de cinco por cento, sobre as importâncias pagas ou creditadas,
pelas pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, deverá ser observado o
seguinte:
1.1 - As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as
importâncias relativas aos serviços pessoais. prestados à pessoa jurídica por
seus associados das importâncias que corresponderem a outros custos ou
despesas.
1.2 - A alíquota de cinco por cento incidirá apenas sobre as importâncias
relativas aos servidores.
2. No caso de cooperativas de transportes rodoviários de cargas ou de
passageiros, as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados deverão,
ainda, ser discriminados em parcela tributável e parcela não tributável de acordo
com o disposto nos incisos I e II do art. 9o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988.
Ocorre, que nas faturas apresentadas pela Recorrente, o que se constata, é que
parecem tratar-se de cobrança de mensalidade de plano de saúde, e não de serviços prestados
pelo médicos cooperados, como se verificam em várias das faturas, como no exemplos abaixo
colacionados, em que a cobrança é de mensalidade de plano de saúde por faixa etária:
Fatura contra a Rigesa – Celulose Papel e Embalagens Ltda (e-fl. 2338):
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

Fatura contra a Fundação Universidade Regional de Blumenau (e-fl. 2376):

Fatura contra a Bianchini Comércio de Madeiras Ltda (e-fl. 2394):
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

Na modalidade pré-pagamento, a contratante paga à cooperativa uma quantia
mensal fixa por usuário dos seus serviços, não havendo correlação entre os honorários pagos aos
médicos cooperados, prestador do serviço, e a receita da mensalidade. Não se caracterizando
como um ato cooperado, mas uma comercialização de serviços médico, cujo resultado, se
positivo, é tributável por não serem prestados a cooperados e sim a terceiros (usuários de planos
de saúde, ou para a empresa patrocinadora a quem a cooperativa vende os serviços médicos que
previamente contrata), por pagamento de uma mensalidade previamente fixada.
Portanto, na modalidade de contrato de pré-pagamento, a remuneração dos
serviços médicos vendidos aos usuários do plano de saúde é efetuada pela cooperativa e não com
recursos originários da cobrança do preço dos serviços prestados pelos médicos, mas com
aqueles arrecadados mediante cobrança de mensalidade, configurando atividade comercial.
Há que se observar, que ao pagar o médico cooperado pelos serviços prestados,
incide a retenção sobre pagamento a trabalho sem vínculo empregatício (código de arrecadação
0588), cuja retenção e recolhimento é de responsabilidade da cooperativa. O que, aliás, a
Recorrente pretende compensar com a retenção incidente sobre os pagamentos recebidos dos
seus clientes (as empresas patrocinadoras do plano de saúde a seus funcionários).
É claro que não há relação entre o valor da mensalidade e o preço cobrado pelo
serviço prestado pelo médico cooperado, a menos, é claro, que o total das mensalidades do plano
de saúde tenham sido utilizadas para pagamento aos médicos cooperados. Mas mesmo nesse
caso, nas faturas deveriam ser segregadas as parcelas referentes a serviços pessoais dos
associados, para fins da retenção de que trata o art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, consoante Ato
Declaratório Cosit no 01, de 1993:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 45. da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, declara: [...]
1.1 - As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as
importâncias relativas aos serviços pessoais. prestados à pessoa jurídica
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

por seus associados das importâncias que corresponderem a outros custos
ou despesas.
1.2 - A alíquota de cinco por cento incidirá apenas sobre as importâncias
relativas aos servidores4.
2. No caso de cooperativas de transportes rodoviários de cargas ou de
passageiros, as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados deverão,
ainda, ser discriminados em parcela tributável e parcela não tributável de acordo
com o disposto nos incisos I e II do art. 9o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988. (Grifo nosso)
Assim, como se verifica, nas faturas apresentadas, como não foram discriminados
os cooperados prestadores dos serviços (prestadores dos serviços), embora a Recorrente tenha
calculado o IRRF, não há como considerar que sejam retenções por pagamento relativos a atos
cooperados, passíveis de compensação com o pagamento realizado pela cooperativa aos médicos
cooperados, de modo que o documento não é hábil a comprovar as retenções.
Portanto, a Recorrente não foi capaz de comprovar com documentos hábeis e
idôneos o direito creditório pleietado.
3.Do pedido de conversão do julgamento em diligência
A Recorrente solicita a conversão do julgamento em diligência ao argumento que
as provas juntadas aos autos não foram analisadas pela Autoridade Fiscal e pelo julgador de 1a
instância, e que a documentação esteve sempre à disposição das autoridades, na entidade:
No caso em tela, verifica-se que, na ânsia de se atingir a exaustão da busca pela
verdade material com base nos documentos apresentados pela Recorrente, tanto
o fiscal quanto o julgador de primeira instância analisou-os de forma a não
encontrar o direito creditório tendo em vista a ausência de prova contundente do
crédito em questão. Frise-se que a documentação atinente ao caso esteve à
disposição dos julgadores e da fiscalização, in loco, na própria entidade, tendo
em vista o seu volume.
A função precípua do fiscal que analisou inicialmente o crédito bem como do
julgador, neste caso que demanda provas, seria a de indicar ao contribuinte a
eventual apresentação de documentos completares, intimando-o se fosse o caso,
a apresentar nova documentação, para então, após a análise, determinar se
caberia ou não direito de crédito para a contribuinte.
Sobre a verdade material, Odete Medauar assim se manifestou: "O princípio da
verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da oficialidade,
exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como
se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos
sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os
dados, informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem julgar
jungida os aspectos considerados pelo sujeito."
Isso porque, de posse dos documentos e após efetuar sua análise, o julgador
pode realizar sua avaliação. Além do que, se de fato tivesse levado em
consideração o princípio da verdade material, inarredavelmente constataria que,
por mais que as planilhas inicialmente apresentadas detivessem os cálculos de
um direito, ainda assim não lhe seria cabível apurar que os créditos postulados
são ilíquidos ou incertos, face ao princípio acima referido, tendo em vista que a
entidade disponibilizou os documentos.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

Assim sendo, restará ao julgador deste Conselho, a análise do processo
administrativo, com os documentos que até o momento foram anexados aos
presentes autos, para que assim, possa, respeitando-se o princípio da verdade
material e levando em consideração os fatos mencionados pela Recorrente, bem
como pela legislação aplicável ao caso, inicialmente recanalizá-los e baixar os
autos em diligências, a fim de julgar se cabe ou não direito de crédito, de forma
pontual com o direito pleiteado pela contribuinte e não de forma ampla e
irrestrita, sob pena de realizar seu julgamento baseado em premissas não
verdadeiras.
Primeiramente não se constata o que a Recorrente alega, que a Autoridade Fiscal
não analisou os documentos juntados aos autos, antes pelo contrário. O que se verifica é que
houve um cuidadoso e diligente trabalho da Autoridade Fiscal, corrigindo os erros da
contribuinte informados nas DCOMPs (identificação incorreta do período de apuração,
considerando apenas o CNPJ básico e considerando como erro das fontes pagadoras a
identificação de código de arrecadação 1708, considerando-os como 3280).
Além disso, constata-se que a Autoridade Fiscal concedeu prorrogações de prazo
solicitados pela Recorrente para o atendimento das intimações e envidou esforços para rever de
ofício despachos decisórios que indeferiram o recebimento de DCOMPs retificadoras.
E, por fim, verifica-se que a Autoridade Fiscal empreendeu enorme esforço para a
análise manual das DCOMPs, elaborando planilhas para confrontar as retenções informadas pela
Recorrente com as que constavam em DIRF e com os comprovantes de retenção apresentados
pela Recorrente.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente nada juntou de documentos,
alegando apenas nulidade do procedimento da Fiscalização, tendo a DRJ validado o
procedimento.
Por fim, em relação à solicitação de baixa do processo em diligência cabe
esclarecer que se aplicam as disposições do processo administrativo fiscal que estabelecem que a
peça de defesa deve ser formalizada por escrito com inserção de todas as teses de defesa e
instruída com os todos documentos em que se fundamentar, precluindo o direito de a Recorrente
praticar este ato e apresentar novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de
quaisquer das circunstâncias ali previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15,
art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios
de aplicação do princípio da verdade material.
No presente caso, como se verifica, os documentos juntados ao processo foram
analisados e considerados suficientes para convicção deste Relator quando a impossibilidade de
serem considerados hábeis para comprovação das retenções.
Aplica-se a Súmula CARF no 163 que assim dispõe:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Por fim, além de ser ônus da Recorrente a apresentação de documentos para
comprovar as retenções, não cabe ao julgador administrativo determinar diligência para que a
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004709/2010-29

Autoridade Fiscal junte documentos para comprovação de retenções que a interessada é que
deveria ter providenciado.
Portanto fica indeferido o pedido de diligência.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito as nulidades arguidas, e no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 2516
DF CARF MF
Original